Tribunal: STF
Processo: RE 1495558
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATUALIZAÇÃO DE CONTA DE PRECATÓRIO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC, A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. INCIDÊNCIA SOBRE MONTANTE CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021. ART. 22, § 1º, DA RESOLUÇÃO Nº 303, DE 2019, DO CNJ. PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO TEMA NA ADI Nº 7.435/RS. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



     



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1169. INOVAÇÃO RECURSAL. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 



    1. A Emenda Constitucional 113/2021, em seu art. 3º, trouxe novo regramento para a aplicação do índice de correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública: “Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” 



    2. O Supremo Tribunal de Federal já firmou jurisprudência no sentido de que, salvo disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima) (STF - RE: 242740 GO, Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2001, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 18-05-2001 PP-00087 EMENT VOL-02030-05 PP00890). 



    3. A partir da publicação da Emenda Constitucional 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito, inclusive com juros de mora, deve ser feita unicamente pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado e consolidado até novembro de 2021. 



    4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (e-doc. 7, p. 1).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 14).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 2021. Afirma que o art. 22, § 1º, da Resolução nº 303, de 2019, do CNJ, inova em relação ao texto constitucional, permitindo o anatocismo. Sustenta que a correta forma de aplicação da norma constitucional implica realização do cálculo do crédito exequendo levando em consideração os critérios de atualização previstos no título judicial sobre o devido até 08/12/2021 e, sobre o valor devido após tal data, com a aplicação apenas da Taxa Selic, somando-se os valores para se chegar ao total (e-doc. 16).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que não foi demonstrado de que forma o Tribunal de origem violou os dispositivos legais indicados no recurso. Afirma que a discussão envolvendo ofensa à coisa julgada não ostenta natureza constitucional. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 20).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. A discussão trazida no recurso em análise envolve a definição a respeito da forma de cálculo da atualização monetária sobre precatórios, ante a necessidade de aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Taxa Selic), a partir de dezembro de 2021, em razão da previsão trazida pelo art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 2021.



    6. A Corte de origem decidiu que a atualização pela Taxa Selic deve ser realizada tomando como base o "valor do principal atualizado e consolidado até novembro de 2021", com fundamento no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, que faz remissão ao § 1º do art. 22 da Resolução nº 303, de 2019, do Conselho Nacional de Justiça.



    7. A constitucionalidade de tal dispositivo, entretanto, encontra-se em análise por este Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI nº 7.435/RS, sob a relatoria do e. Ministro Luiz Fux, em que são analisados argumentos semelhantes aos trazidos na presente demanda.



    8. Confira-se o pedido de julgamento de mérito entabulado na mencionada ADI:



    “ao final, a procedência da presente ação para declarar a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 22 da Resolução nº 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, com a redação dada pela Resolução nº 482, de 19 de dezembro de 2022, de modo a afastar a aplicação da SELIC sobre a parcela de juros de mora, incidindo tão somente sobre o valor do crédito principal atualizado apurado até antes da vigência da Emenda Constitucional nº 113/21.” (e-doc. 1, p. 33-34, da ADI nº 7.435/RS).



    9. Posto isso, e para que não corramos o risco de formar uma coisa julgada na hipótese que possa, futuramente, vir a ser reputada inconstitucional, com o máximo respeito a posicionamento distinto, recomendável a suspensão do recurso extraordinário, até solução definitiva por este Pretório Excelso.



    10. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento da ADI nº 7.435/RS, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator